Tribunal: CARF
Processo: 16095.720383/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720383/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.131 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
COMERCIO DE METAIS DIMY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONDUTA
DO
ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. ARTS. 124, I e 135, III do CTN.
O que atrai essa responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN é a
participação do terceiro, ele não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser
trilhado para burlar o Fisco, vai além, tem participação influente no
procedimento de atribuir ao fato ocorrido no mundo concreto uma roupagem
diversa da hipótese descrita na lei, com vistas a alterar as características
essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento; o interesse
econômico nessa hipótese também pode existir, mas não é primordial, o que
importa é a conduta do terceiro, tal qual na responsabilidade do art. 135, III, do
CTN.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente - não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser
sócio da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a
conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática
de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que
resultaram em descumprimento de obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Lucas Issa Halah acompanhou o relator pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720383/2012-14
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720383/2012-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP, referentes ao
anos-calendário 2008, no montante total de R$ 4.933.958,48 incluídos principal, juros de mora e
multa de ofício de 225%.
2.
A autoridade fiscal arbitrou o lucro da recorrente, com base nas vendas mensais
informados nas GIA’s (Guias de Informação e Apuração do ICMS) em razão da não apresentação
de livros fiscais e contábeis, conforme previsto no art. 530, I e 532 do Regulamento do Imposto
de Renda de 1999 (RIR/99).
3.
Os lançamentos de CSLL, Cofins e Pis são decorrentes do lançamento de IRPJ.
4.

Houve ainda lavratura de termos de sujeição passiva solidária em nome dos sócios
Juliano de Paula e Fernando de Paulo e dos ex-sócios Alessandro Moyses Teixeira e Florisvaldo
Sanches Gardeti, com fundamento nos artigos 124, 134 e 135 da Lei 5.172 de 25/10/06 e art.
207, inc. IV do RIR/99.
5.

Apenas o responsável solidário Alessandro Moyses Teixeira apresentou
impugnação, mas não questionou o mérito da autuação somente a responsabilização solidária.
6.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação ao argumento de que “o conjunto probatório obtido pelo fisco,
detalhado no TVCIF firma o nexo causal entre as condutas do impugnante, na qualidade de
sujeito passivo solidário e os tipos legais previstos nos art. 124, 134 e 135 do CTN, de sorte a
bem caracterizar sua sujeição passiva solidária”, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR
O terceiro que for administrador e cometer ato ilícito no exercício da gerência da
sociedade empresária responde solidariamente com a pessoa jurídica pelo pagamento do
crédito tributário, sendo sua responsabilidade autônoma da obrigação da contribuinte
quanto ao nascimento, à natureza e à cobrança, mas subordinada quanto à existência, a
validade e a eficácia.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO DE FATO
Ainda que o contrato social e alterações não confiram poderes a sócio para praticar atos
de gerência, se esse for administrador de fato da pessoa jurídica, deve ser igualmente
responsabilizado pela prática de ato ilícito.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720383/2012-14

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2013 o responsável
solidário Alessandro Moyses Teixeira interpôs recurso voluntário em 16/12/2013 e aduz, em
resumo, as alegações a seguir (e-fls. 383 e seg.) que serão analisadas em detalhe no voto.
8.
Inicialmente, defende não se aplicar ao caso em análise a súmula 435 do STJ,
porquanto teria aplicação apenas no âmbito judicial (execução fiscal) e somente oficial de justiça
teria fé pública para certificar a dissolução irregular da sociedade.
9.
Sustenta que deixou regularmente a sociedade em 18/04/2008 e que não a
administrou após sua retirada. Em seguida rebate as provas/indícios apurados pela fiscalização.
10.

Observa que após a venda de suas quotas a seu ex-sócio Florisvaldo, não teve
mais notícias da administração da sociedade, posteriormente vendida a Juliano de Paula e
Fernando de Paula.
11.

Quanto à hipótese de venda fraudulenta para seu ex-sócio Florisvaldo, registra que
este chegou a propor ação de execução de título extrajudicial, perante a Comarca de Tatuapé/SP,
com base na nota promissória assinada pelos compradores das quotas.
12.

Por fim, requer, o provimento do recurso voluntário para excluir a
responsabilidade solidária.
13.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
14.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço. Passo à análise.
15.

Trata-se de auto de infração em que se discute apenas a responsabilidade solidária
atribuída ao ex-sócio Alessandro Moyses Teixeira.
16.

A seguir a narrativa dos fatos apurados pela autoridade fiscal no termo de sujeição
passiva solidária em face do responsável Alessandro Moyses Teixeira (e-fls. 305):
1 CONSIDERANDO que durante ação fiscal desenvolvida no sujeito passivo
constatamos:
- A empresa não se encontra estabelecida no endereço cadastrado no CNPJ, fato
verificado auditoria in loco, confirmado pelos diversos órgãos (Bombeiros, Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo, Empresa de Energia Elétrica e Prefeitura) já
mencionados neste Termo no item 3 e subitens;
- O sujeito passivo solidário Alessandro vendeu suas cotas ao Sr. Florisvaldo Sanchez
Gardeti e estes aos sócios Juliano de Paula e Fernando de Paula que não tendo recebido
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720383/2012-14

pela venda tentou cobrar judicialmente e conforme consta da cópia de Certidão de
Objeto e Pé, o processo foi arquivado em virtude da não localização dos executados e
da falta de manifestação do exeqüente, ou seja falta de interesse na continuidade da
cobrança;
- Os Sócios não localizados no endereço cadastrado no CPF, conforme cópias de Ars
devolvidos e também confirmada em diligência efetuada pela Secretaria da Fazenda de
São Paulo;
- O sócio Alessandro Moysés Teixeira e Florisvaldo Sanches Gerdeti, continuaram
administrando a empresa, conforme podemos constatar na entrega das GIAS à
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, nos quais figuram como responsáveis
pelo envio os sócios Alessandro (janeiro a setembro/2008) e o sócio Florisvaldo
(outubro e novembro/2008), demonstrando desta maneira que ambos nunca ficaram
afastados da administração da empresa;
- Corroboram ainda com o indício acima identificado a informação da empresa
Alumínio Riocedrense ( fornecedor) conforme citado no item 4.2 (Doc. 10), onde a
empresa informa que as tratativas eram feitas com o DONO ALESSANDRO;
- A empresa foi vendida em 18/04/08, entretanto, já em 14/05/2008, quando da
diligência da Secretaria da Fazenda de São Paulo ao local, a mesma já não existia no
local bem como a Prefeitura anotou que nunca existiu esta empresa neste local,
concluindo, como poderia vender algo que não existe?
Verificamos, ainda, através de consulta ao Imposto de Renda que os sócios Juliano de
Paula e Fernando de Paulo não entregaram Imposto de Renda 2008, que comprovassem
a capacidade financeira para aquisição do negócio;
- Também, não entregou Imposto de Renda nos anos consecutivos, estando omissos e
com o CPF cassados.
- Consultado sistemas deste órgão (Secretaria da Receita Federal ), não possuem
veículos ou imóveis em seus nomes;
Houve dissolução irregular, pois não foi localizada no endereço constante dos cadastros
deste órgão, configurando hipótese de que trata o art.135 do CTN, por configurar
infração à lei. Versa a Súmula Vinculante 435 do Superior Tribunal de Justiça:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
direcionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"
Derradeiramente, conforme informação da instituição bancária "CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL", a movimentação financeira da empresa DIMY INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS LTDA, foi efetuada pelos sócios anteriores (Alessandro
Moyses Teixeira e Florisvaldo Sanches Gardeti) em todo o período, confirmando, assim
ser os mesmos os reais beneficiários, sendo os sócios Juliano de Paula e Fernando de
Paula interpostas pessoas.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA:
Por todo o exposto, concluímos que: os sócios Juliano de Paula e Fernando de Paulo são
interpostas pessoas (laranjas) , e que os sócios anteriores nunca deixaram de administrar
a empresa, por agirem no interesse comum, promoveram dissolução irregular, com
fundamento nos artigos 124, 134 e 135 da Lei 5.172 de 25/10/06 e art. 207, inc. IV do
Regulamento do Imposto de Renda/99, consideramos solidariamente responsáveis pelo
presente crédito tributário o Sr. Alessandro Moyses Teixeira, como sócio administrador,
posto que na realidade nunca deixou de administrar a empresa.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720383/2012-14

Descrição minuciosa dos fatos estão descritos no Termo de Verificação e Constatação
de Irregularidades Fiscais, que segue anexo a este.

17.

O responsável solidário, ora recorrente, alega inicialmente não se aplicar ao caso
em análise a súmula 435 do STJ, porquanto teria aplicação apenas no âmbito judicial (execução
fiscal) e somente oficial de justiça teria fé pública para certificar a dissolução irregular da
sociedade.
18.

Acrescenta ainda que deixou regularmente a sociedade em 18/04/2008 e que não a
administrou após sua retirada, rebate as provas/indícios apurados pela fiscalização.
19.
Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN estabelece que são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios,
no caso de liquidação de pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução irregular de
sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal
hipótese é um desdobramento de infração à lei.
20.

Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III seja de
caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta controvérsia,
entendemos tratar-se de responsabilidade solidária1, pois se o art. 128 do CTN exige lei expressa
para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual modo a exclusão da responsabilidade do
contribuinte deve estar prevista em lei. Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria
súmula 4302 do STJ, que ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária
do sócio-gerente e não responsabilidade pessoal.
21.

A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa
jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que
resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de

1 MACHADO, Hugo de Brito Machado. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 189. TORRES,
Heleno Taveira. Responsabilidade de terceiros e desconsideração da personalidade jurídica em matéria tributária. In:
ROCHA, Valdir de Oliveira. Grandes Questões Atuais do Direito Tributário. São Paulo: Dialética, v. 16, 2012. p.
125,127. ROCHA, Alessandro Martins dos Santos. Responsabilidade tributária de administradores com base no
artigo 135, inciso III, do código tributário nacional. Revista da Receita Federal - Estudos Tributários e Aduaneiros,
Brasília, 01, n. 02, jan./Jul 2015. 168-189. No mesmo sentido o Ac. CARF 9101-002.954, de 03 de julho de 2017.
FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. Responsabilidade tributária, solidariedade e interesse comum qualificado por dolo,
fraude ou simulação. In: BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e atual jurisprudência do CARF. São
Paulo: Almedia, 2020. p. 226.
2 Súmula 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720383/2012-14

nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o
administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas, com reflexo tributário,
deverá figurar como sujeito passivo solidário.
22.

Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art.
135, III, do CTN, é a pratica de atos, por quem esteja na gestão ou representação da
sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato social ou estatutos e que
tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações
tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele que
esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a jurisprudência no
sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade
é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito – má
gestão ou representação por prática de atos com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos – e a consequência de ter de responder pelo tributo devido
pela sociedade. (Trecho do voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal
Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 09-02-2011,
p. 431, 432)
23.
Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem gerência da
sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador. Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerencia não responde por divida contraída pela
sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser penhorados em
processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica (CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p. 2126)
(Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo aos meros
quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão atacada, ausente, pois, o
prequestionamento, que é pressuposto específico de admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 30/06/2003,
p. 178). (Grifo nosso)
24.

Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”.
25.

No âmbito do STJ3, prevalece o posicionamento no sentido de que “o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas
solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato

3 Entre os paradigmas principais destacam-se: REsp 834.044/RS, DJe: 15 de dezembro de 2008 e REsp 884.845/SC,
DJ:18 de fevereiro de 2009. No mesmo sentido: REsp 611.964/SP, DJ: 10 de outubro de 2005; REsp 859.616/RS,
DJ: 15 de outubro de 2007; AgInt no REsp 1.558.445/PE, DJe: 03 de maio de 2017; AgInt no AREsp 942.940/RJ,
DJe: 12 de setembro de 2017; AgInt no AREsp 1.035.029/SP, DJe: 30 de maio de 2019.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720383/2012-14

imponível”. Nesse sentido, continua o STJ, “feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no
polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação4”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade tributária ao
terceiro.
26.

O que atrai essa responsabilidade solidária é a participação do terceiro, ele não
apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco, vai além, tem
participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido no mundo concreto uma
roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas a alterar as características essenciais do
fato gerador ou impedir o seu conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode
existir, mas não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na responsabilidade
do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro que não permite a localização da
pessoa jurídica com vistas a impedir que o Fisco tenha conhecimentos dos atos praticados.
27.

Necessário verificar, portanto, se há nexo causal entre a conduta praticada pelo
recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da pessoa jurídica e a prática de atos
com infração à lei.
28.

O responsável solidário, ora recorrente, alega inicialmente não se aplicar ao caso
em análise a súmula 435 do STJ, porquanto teria aplicação apenas no âmbito judicial (execução
fiscal) e somente oficial de justiça teria fé pública para certificar a dissolução irregular da
sociedade.
29.

Sem razão o recorrente. Como visto acima, a dissolução irregular é um
desdobramento do requisito infração à lei, uma vez comprovada tal dissolução é perfeitamente
aplicável esse racional na esfera administrativa. Ademais, tal prova não necessariamente está
vinculada ao oficial de justiça. O que importa é a comprovação do fato por meio idôneo.
30.

Vejamos, pois, os fatos apurados pela fiscalização, conforme elencado no Termo
de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal (e-fls. 216-223) e a contestação do recorrente (e-fls.
383-390).
31.

Conforme contrato social e registros da Junta Comercial de São Paulo, Comércio
de Metais Dimy Ltda. - EPP, pessoa jurídica autuada, foi constituída em 11/2007 e em 04/2008 o
sócio Alessandro Moyses Teixeira, ora responsável solidário, que detinha 50% das quotas do
capital social de R$20.000,00, retirou-se da sociedade (e-fls. 121 - 127).
32.

Em 14/11/2011, com vistas a iniciar procedimento fiscal em face da pessoa
jurídica, a fiscalização tentou dar ciência do Termo de Diligência Fiscal, mas não obteve êxito
devido à não localização no endereço registrado no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ).
33.
Com efeito, em 29/02/2012, a pessoa jurídica foi intimada por meio de edital. Na
sequência a fiscalização intimou os sócios Juliano de Paula e Fernando de Paula no endereço do

4 Esse trecho consta da página 9 do voto do Relator no REsp 884.845/SC.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720383/2012-14

cadastro de pessoa física (CPF). Em ambas as tentativas não houve resposta.
34.
Em seguida a fiscalização intimou os ex-sócios administradores - Alessandro
Moyses Teixeira e Florisvaldo Sanches Gardeti - na tentativa de obter informações sobre a
recorrente. Em resposta, Alessandro Moysés, ora recorrente, informou que vendeu suas quotas
em 18/04/2008 ao sócio Florisvaldo Sanches (e-fls. 224) e que este também vendeu em
15/07/2008 suas quotas para Juliano de Paula e Fernando de Paula (e-fls. 229).
35.
Consta dos autos que as respectivas alterações contratuais foram arquivadas em
18/04/08 e 15/08/08, respectivamente (e-fls. 228).
36.
Florisvaldo informou que os livros Caixa, Diário e Razão, Livros Registro de
Entrada e Saída de mercadorias, registro de documentos fiscais e termos de ocorrência, Darf’s e
notas fiscais foram entregues aos compradores.
37.
Informou ainda que os compradores não honraram os pagamentos decorrente da
celebração do negócio o que motivou ajuizamento de ação de execução para cobrança da parcela
acordada perante a 4a Vara Cível de Tatuapé/SP, cujo processo fora arquivado em 05/04/2010
devido à não localização dos executados e à falta de manifestação do exequente, conforme
certidão de objeto e pé anexada aos autos (e-fls. 238).
38.

A fiscalização tentou ainda intimar os sócios Juliano e Fernando nos endereços
conhecidos em SP e Rio de Janeiro, conforme informações obtidas no cadastro da RFB e no
contrato social, mas todas as tentativas foram infrutíferas.
39.

Em
06/2012,
mediante
solicitação
da
fiscalização,
a
Prefeitura
de
Itaquaquecetuba/SP informou que nada possuía quanto ao endereço da recorrente, bem como em
relação ao registro da pessoa jurídica “Dimy Comércio de Metais Ltda-EPP.” (e-fls. 239).
Cumpre-nos informar a Vossa Senhoria que conforme buscas efetuadas perante o
Cadastro Imobiliário e Mobiliário do Município, inclusive vistoria in loco, nada consta
quanto ao endereço: "Estrada do Bonsucesso n°2190-Bairro do Rio Abaixo-
Itaquaquecetuba-SP" bem como registro da empresa "DIMY COMÉRCIO DE METAIS
LTDA.-EPP", conforme informações prestadas pelos setores competentes desta
municipalidade.
40.

O recorrente argumenta que “este indício não se aplica contra o RECORRENTE
pois a visita da Prefeitura aconteceu em 14/6/12, após sua saída da sociedade”. Entretanto, não
apresenta nenhum documento de comprove o funcionamento da pessoa jurídica em anos
anteriores, inclusive quando figurava no contrato social.
41.

A Bandeirante Energia S/A, distribuidora de energia local, informou não haver
cadastro em nome da pessoa jurídica e que não houve fornecimento de energia desde 2004 (e-fls.
241-242):
Diante dos questionamentos acima expostos, a Bandeirante informa que não foi
localizado nenhum cadastro em nome da empresa Comercio de Metais Dimy Ltda.
- EPP. Essa unidade consumidora está cadastrada em nome de José Carlos de Moraes,
inscrito no CPF/MF n°681.513.308-72, desde 01.03.1978, conforme tela abaixo:
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720383/2012-14

[...]
Com relação aos pagamentos pelo uso de energia, vale esclarecer que esse cliente não
possui consumo desde fevereiro de 2004. Porém, como não consta nota de serviço de
suspensão, essa unidade consumidora possui débitos pendentes desde essa data:
[...]
Diante disso, essa Concessionária esclarece que a unidade consumidora em questão
foi suspensa, portanto, não houve fornecimento de energia. (Grifo nosso)
42.

O recorrente alega que “a Bandeirantes Energia S.A. informou que o endereço
existe, constando em seu cadastro como uma "unidade consumidora" (fl. 242), o que anula o
ofício da Prefeitura, cujo cadastro não é prova idônea para o fim aqui discutido”.
43.

Sem razão o recorrente. A distribuidora informou que a unidade consumidora
existe, mas está cadastrada em nome de outra pessoa. E mais, informou que desde 2004 não há
consumo de energia no endereço da pessoa jurídica.
44.

Ao apresentar tal argumento de defesa, o recorrente pretende fazer crer que a
pessoa jurídica funcionou no endereço que especifica, mas isso só faz comprovar que a pessoa
jurídica, de fato, não funcionou no referido endereço. Afinal, como poderia uma pessoa jurídica
funcionar sem energia elétrica? Ainda que pudesse, o próprio recorrente afirma, de forma
contraditória, que o referido endereço seria uma unidade consumidora de energia. Os fatos não
convergem.
45.

Em 08/2012, a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo informou à
fiscalização que em 14/05/2008 efetuou diligência no endereço da recorrente e não a localizou, e
que havia suspeita de simulação de existência do estabelecimento. Também tentou localizar os
sócios Juliano de Paula e Fernando de Paula, mas não os encontrou. Em diligência ao endereço
dos sócios, foi encontrada residência humilde (foto anexa), onde de acordo com a conta de água
lá morava outra pessoa (e-fls. 249-255).
46.

O recorrente afirma que “são irrelevantes as informações constantes no ofício da
Secretaria da Fazenda, [...] uma vez que narra fatos ocorridos em 15/5/08, data posterior à
saída do RECORRENTE, que foi retirado da sociedade em 18/4/08”.
47.

Neste ponto, o recorrente opta por não enfrentar o indício apontado pela
fiscalização. Limita-se a argumentar que nessa época não mais pertencia à sociedade, o que não é
verdade, conforme veremos mais adiante.
48.

Informou ainda o Fisco paulista que a recorrente entregou GIA referente aos
períodos de novembro/2007 a novembro/2008, estava omissa de dezembro/2008 a
fevereiro/2009, houve movimentos de grandes valores de operações de entradas e de saídas,
porém com pequenos saldos devedores de imposto:
1. Em atendimento ao solicitado à fl. 16, diligenciamos o contribuinte COMÉRCIO DE
METAIS DIMY LTDA. -EPP, I.E. no 379.170.824.114, estabelecido à Estrada do
Bonsucesso no 2.190 - Itaquaquecetuba-SP, local este que se encontra fechado, sendo
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720383/2012-14

um terreno murado com uma pequena edícula abandonada, aparentemente sem
atividade ali desenvolvida.
2. Consultando o prontuário do contribuinte, não localizamos contrato de locação e ou
escritura de propriedade do imóvel. Verificando o sistema do PFE constatamos que o
contribuinte entregou as GIAs referente aos períodos de novembro/2007 a
novembro/2008, estando omisso de GIA de dezembro/2008 a fevereiro/2009,
constando nelas movimentos de grandes valores de operações-de entradas e de
saídas, porém com pequenos saldos devedores do imposto. A empresa confeccionou
1.000 (mil) impressos de notas fiscais no período (anexamos às fls. 19 a 62 cópias da
DECA, GIAs, Conta Fiscal e AIDF), havendo suspeita de ter simulado a existência
do estabelecimento. (Grifo nosso)
49.

A corroborar o exposto acima, a fiscalização apurou o envio de GIA’s à Secretaria
de Fazenda do Estado de São Paulo nos meses de janeiro a setembro de 2008 (e-fls. 192 - 200;
205) por Alessandro Moyses Teixeira, o que demonstra que o referido sócio continuava, de fato,
administrando a sociedade mesmo após ter se retirado do contrato social em 04/2008.
50.

Em relação a este ponto, o recorrente alega que “seria necessário comprovar o
envio pelo RECORRENTE até a época em que a autoridade fiscal levantou a suspeita de que a
empresa não funcionava mais em seu domicilio, o que ocorreu em 2013 (fl. 216), muito tempo
depois de setembro de 2008, de forma que as tais guias não são provas de que o RECORRENTE
infringiu a lei. Não se pode olvidar que se está imputando ao RECORRENTE, pessoa que deixou
regularmente a sociedade em 18/4/08 (fl. 75), suposta infração de lei verificada pelo Fisco mais
de cinco anos depois, em 9/1/13 (fl. 216).
51.

Como se vê, o recorrente alega que seria necessário comprovar algo que já está
provado pelo Fisco. As guias registram que o recorrente transmitiu as GIA’s mesmo depois de ter
se retirado da sociedade, o que demonstra a administração de fato. Quanto ao fator tempo, os
fatos foram apurados dentro do prazo decadencial, portanto, sem razão a recorrente.
52.

Apurou também a fiscalização que a pessoa jurídica encontrava-se INAPTA
desde 30/11/2008 na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, fato confirmado pela
declaração de não localização emitida pela referida Secretaria fazendária (e-fls. 256).
53.

O recorrente sustenta, que “a informação emitida pela Secretaria da Fazenda de
que a empresa estaria "inapta" desde 30/11/08 também não é idônea para comprovar o
encerramento da empresa, pois que produzida pela própria Fazenda Pública”. Nesse ponto,
vale-se da doutrina de Juliana Furtado Costa Araújo que diz:
[o] relatório de informações emitido pela Secretaria da Receita Federal, que atesta que a
sociedade executada se encontra na condição de inativa ou mesmo documento extraído
do Sintegra demonstrando que a empresa executada encerrou suas atividades [...] [e]ssas
duas hipóteses, porém, como consubstanciam documentos produzidos pelas
próprias Fazendas Públicas interessadas, não podem, a nosso ver, ser utilizadas de
forma autônoma" (ênfase acrescida ao original).
54.

Novamente, equivoca-se o recorrente. Vejamos na íntegra o trecho que o
recorrente “recortou” somente a parte que lhe interessava:
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720383/2012-14

Mas a relação dos meios de prova da dissolução de fato não para por aqui. Entendemos
que outros documentos também podem servir como meio de prova para a
demonstração do encerramento irregular da pessoa jurídica. Elencamos aqui o
relatório de informações emitido pela Secretaria da Receita Federal, que atesta que
a sociedade executada se encontra na condição de inativa ou mesmo documento
extraído do Sintegra (Sistema Integrado de Informações sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias e Serviços), demonstrando que a empresa executada
encerrou suas atividades. Essas duas hipóteses, porém, como consubstanciam
documentos produzidos pelas próprias Fazendas Publicas interessadas, não
podem, a nosso ver, ser utilizadas de forma autônoma. É certo que são meios de
prova, mas de uso complementar a outros indícios de que a sociedade executada não
mais exerce qualquer atividade, sem a baixa devida, como por exemplo, o aviso de
recebimento negativo expedido pelos Correios.
Esse conjunto de provas reunido reforça a ideia de que a sociedade executada se
dissolveu irregularmente, sendo índice suficiente a responsabilização de seu
representante legal5. (Grifo nosso)
55.

A informação do Fisco paulista é mais um indício apontado pela fiscalização. E
“Indício é, exatamente, este fato conhecido, que, por via de raciocínio, sugere o fato
desconhecido (fato probando), do qual é causa ou efeito. É o fato ou parte de fato certo, que se
liga a outro fato que se tem de provar, ou a fato que, provado, dá ao indício valor relevante na
convicção do juiz, como homem. [...] o Indício ‘indica’, portanto, liga-se ao étimo de ‘dedo6’”.
56.

O recorrente fechou os olhos para a parte final de sua citação doutrinária no ponto
em que diz que os documentos produzidos pelas próprias Fazendas públicas interessadas não
podem ser utilizados de “forma autônoma”. De igual forma, optou por omitir o trecho que
encerra a discussão, qual seja, “Esse conjunto de provas reunido reforça a ideia de que a
sociedade executada se dissolveu irregularmente, sendo índice suficiente a responsabilização
de seu representante legal”.
57.

É o caso. Conforme demonstrado ao longo deste voto, a autoridade fiscal foi
extremamente cuidadosa e diligente ao buscar vários elementos indiciários que ao final,
demonstram que a pessoa jurídica não funcionava no endereço que especifica.
58.

A fiscalização obteve informações perante a Polícia Militar do Estado de São
Paulo (Grupamento de Bombeiros de Projeto Técnico) de inexistência de “AUTO DE
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS” em nome da recorrente (e-fls. 259).
59.

Segundo o recorrente, a informação do Grupamento de Bombeiros “não é indício
idôneo, pois o fato de a empresa não estar registrada no referido órgão nada tem a ver com a
(in)existência de seu domicílio”. Tem razão o recorrente, a empresa poderia (in)existir sem o
registro dos Bombeiros, mas caso tal registro existisse seria uma prova concreta de sua

5 ARAÚJO, Juliana Furtado Costa. Os meios de prova para a caracterização da dissolução irregular de sociedades
com fins de responsabilização de seus representantes legais: críticas à jurisprudência do STJ. In: FERRAGUT,
Maria Rita; NEDER, Marcus Vinícius; SANTI, Eurico Diniz de. (Coords.). A prova no processo tributário. São
Paulo: Dialética, 2010, p. 521.
6 DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual
civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela
provisória. 16. ed. Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 85.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720383/2012-14

existência. E tal prova não consta dos autos.
60.

A fiscalização confirmou ainda (e-fls. 219), mediante diligência nas pessoas
jurídicas Alumínio Rio Cedrense Indústria e Comércio de Metais Ltda. e Wetzel S/A, (principais
fornecedores e clientes) sediadas em Santa Catarina, que a recorrente realizou operações
comerciais em 2008, o que vai ao encontro das informações do Fisco paulista, elencadas acima.
Segundo a Alumínio Rio Cedrense, as tratativas na recorrente ocorriam com a funcionária
Vanessa e eventualmente com o “dono” Alessandro, veja-se:

Resposta da Alumínio Rio Cedrense (e-fls. 178-181):
1) Trata-se de eventos ocorridos em 2008, sendo que na época as tratativas eram
feitas com a funcionária: Vanessa e, eventualmente com o Dono: Alessandro. Não
sabe dizer se ainda permanecem na empresa fiscalizada, desconhecem o atual
endereço e telefone (Comércio de Metais Dimy Ltda.).
2) Lembra-se que os pagamentos eram feitos por serviços de industrialização
através de operações bancárias ou duplicatas. Tais extratos já foram solicitados aos
bancos para serem remetidos tão logo tenhamos a microfilmagem ou equivalente.
Recebíamos a sucata ou lingote como Remessa para Industrialização Fora do
Estabelecimento (CFOP 6901); Industrializávamos (CFOP 6902); Remetíamos para o
encomendante como Retorno para o Estabelecimento Encomendante (CFOP 6124). A
transação entre o cliente e o remetente era feita entre eles, em cuja transação não
tínhamos comando. Apenas cumpríamos as determinações e especificações técnicas de
cada "Liga" fundida. (Grifo nosso)

Resposta da Wetzel S/A (e-fls. 139):
1) Planilha relacionando as Notas Fiscais de Entrada e Notas Fiscais de Saída de
Mercadorias e/ou serviços referente ao ano calendário de 2008 da Empresa Comércio
de Metais Dimy Ltda.;
2. Cópia das notas fiscais das primeiras semanas dos meses de janeiro, abril, junho,
setembro e dezembro da Empresa Comércio de Metais Dimy Ltda.;
3. Os pagamentos eram feitos através de boletos bancários, sendo que os
comprovantes das notas fiscais solicitadas no item anterior seguem em anexo;
(Grifo nosso)
61.
Como se vê, Wetzel S/A informou que as operações ocorreram ao longo de janeiro
a dezembro de 2008, o que abarca períodos em que o recorrente já teria alienado suas quotas da
sociedade (18/04/2008). Vê-se ainda que os pagamentos ocorreram mediante boletos/operações
bancários, daí o motivo de o “ex-sócio” Alessandro ainda figurar no cadastro da Caixa
Econômica com autorização para movimentação de valores, conforme veremos mais adiante.
62.
O recorrente defende que “a informação de que o RECORRENTE teria feito
negócios com empresas de Santa Catarina, conforme declaração de funcionário de uma dessas
empresas (fl. 219), não está datada, tampouco a declaração de uma pessoa desconhecida pode
ser aceita como prova válida. Seria imprescindível ao menos qualificar a pessoa que prestou a
declaração”.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720383/2012-14

63.
Novamente o recorrente tenta desacreditar as provas obtidas pela fiscalização em
diligência. Observe-se que o procedimento fiscal de diligência ocorreu dentro da legalidade e as
respostas estão devidamente datadas e assinadas e são fidedignas, tanto que apresentam
elementos probatórios das operações realizadas com a pessoa jurídica autuada. Como se vê, o
recorrente limita-se a refutar os argumentos sem, no entanto, apresentar elemento probatório que
infirme o apurado pela fiscalização.
64.

Após constatar na Dimof que a pessoa jurídica movimentou R$18.155.278,31 na
Caixa Econômica Federal (CEF), a fiscalização obteve dessa instituição financeira, por meio de
Requisição de Movimentação Financeira (RMF), a informação de que constava do cadastro da
CEF apenas os sócios Alessandro Moyses Teixeira e Florisvaldo Sanches Gardeti. Como prova,
encaminhou contrato social e documentos pessoais dos titulares das contas (RG de Alessandro e
Carteira de Habilitação de Florisvaldo) (e-fls. 261).
Conforme Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira recebido por esta
agência, informamos que a empresa Comercio de Metais Dimy LTDA, inscrita sob
CNPJ: 09.180.938/0001-05, possuía cadastro de cedente junto a esta agencia, sob
numero 2964.870.0000062-0, sendo incluído no sistema na data de 27/11/2007 com
conta para credito no 2964.003.00000219-6, onde a mesma foi aberta na data de
13/11/2007 e encerrada na data de 31/12/2009.
[...]
Conforme solicitado segue em anexo as informações. Conforme nosso arquivo
somente os dois sócios [Alessandro e Florisvaldo] constantes no contato social
movimentavam a conta. (Grifo nosso).
65.

Como se vê, no período de 11/2007 a 12/2009 os sócios Alessandro e Florisvaldo
eram os responsáveis pela movimentação financeira da recorrente, mesmo ambos tendo se
retirado da sociedade em 18/04/08 e 15/08/08, respectivamente.
66.

O recorrente rebate tal ponto ao argumento de que “não há nos autos provas de
que houve operações bancárias após a saída do RECORRENTE e de Florisvaldo da sociedade.
Há, ao contrário, prova de que a conta corrente da empresa foi encerrada automaticamente pelo
sistema do banco, por inatividade, como manda a Resolução 2025/93 do Banco Central. Isto
porque o encerramento se deu no ano seguinte à saída do ex-sócio Florisvaldo, justamente no
último dia do ano: 31/12/09 (fl. 261).
67.

Observe-se, entretanto, que a RFB apurou, via Dimof, movimentação de mais de
18 milhões na CEF, única conta com movimentação localizada pelo Fisco e exatamente a conta
que o recorrente continuou tendo acesso após retirar-se da sociedade.
68.

Ademais, as pessoas jurídicas diligenciadas sediadas em Santa Catarina
(principais fornecedores e clientes) afirmaram que efetuaram pagamentos para a sociedade, via
boleto e/ou operação bancária, em 2008, e, em específico, no período que o recorrente já não
constava do contrato social, mas figurava no cadastrado bancário e ainda enviava GIA’s à
Secretaria de Fazenda paulista.
69.

Por fim, a autoridade fiscal apurou que no período de 01.01.2007 a 31.12.2008, a
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720383/2012-14

pessoa jurídica Comércio de Metais Dimy não informou em GFIP-Guia de Pagamento do FGTS
e Informações à Previdência Social, qualquer segurado empregado, bem como não entregou
RAIS-Relação Anual de Informações Sociais, o que reforça o indício de que essa sociedade não
funcionou no local que especifica.
70.

O recorrente alega ainda que após a venda de suas quotas a seu ex-sócio
Florisvaldo, não teve mais notícias da administração da sociedade, posteriormente vendida a
Juliano de Paula e Fernando de Paula. Todavia, os fatos apurados nos autos demonstram que o
recorrente continuou na administração da sociedade, conforme visto acima.
71.

Quanto à hipótese de venda fraudulenta para seu ex-sócio Florisvaldo, registra o
recorrente que este chegou a propor ação de execução de título extrajudicial, perante a Comarca
de Tatuapé/SP, com base na nota promissória assinada pelos compradores das quotas. Tal fato
não elide os fatos apurados pela fiscalização, os quais são suficientes para manter a
responsabilidade solidária.
72.

No tocante à venda do negócio, vejamos trecho da argumentação do recorrente em
sua defesa em primeira instância:
A questão é que em três meses perceberam os antigos sócios que este negócio não
iria para frente, porque a formação de fornecedores que pudessem gerar uma
rotatividade adequada para o ponto de equilíbrio da atividade não era fácil e muitas
pessoas responsáveis pelo departamento de venda colocavam sobre preço nas sobras
para fechar a fidelidade, o que eliminava a lucratividade do negócio que tem uma
margem agregada muito pequena.
Neste momento de dúvida quanto a continuidade do negócio surgiram os atuais sócios
com a proposta que encheu os olhos do impugnante, já que investindo inicialmente
R$ 10.000,00 na formação do capital social sairia da sociedade com quase 20 vezes
mais, em menos de 7 meses.
Deslumbrado com o lucro da operação, vendeu as quotas de sua sociedade e recebendo
parte do dinheiro 2 vezes e meia o que tinha investido inicialmente [...].
Nobre julgador, o impugnante foi vítima de um golpe e esta sendo responsabilizado
por atos e fatos de terceiros, o que é inadmissível.
A própria fiscalização apurou que os atuais sócios são pessoas de índole duvidosa,
afinal em 2006 já tinham uma empresa com a inscrição estadual cassada, fls. 89/91.
(Grifo nosso)
73.

O recorrente afirmou ser vítima de um golpe, que o negócio não era rentável e
“encheu os olhos” com a possibilidade de ter investido R$10.000,00 e lucrar quase 20 vezes mais
ao retirar-se da sociedade. Tal afirmativa vai de encontro à realidade dos fatos. Veja-se:
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.131 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720383/2012-14

74.

Os dados acima foram informados pela própria pessoa jurídica ao Fisco estadual,
e se consideramos somente o primeiro trimestre de 2008, período que o recorrente ainda figurava
oficialmente no contrato social da sociedade o faturamento foi mais de R$3.800.000,00, o que
contraria toda narrativa apresentada em primeira instância.
75.

Enfim, a meu ver, os elementos probatórios elencados acima, são suficientes para
demonstrar que a pessoa jurídica não se encontrava estabelecida no endereço cadastrado no
CNPJ, o que caracteriza infração à lei (dissolução irregular) e que Alessandro Moysés Teixeira
continuou administrando a sociedade mesmo após sua retirada formal do contrato social. Vale
dizer, o recorrente retirou-se formalmente da sociedade, mas materialmente continuou na
administração dos negócios, o que caracteriza administração de fato; elemento suficiente para
atrair a responsabilidade solidária, nos termos do art. 135, III, do CTN.
76.

Acrescente-se, por derradeiro, que a ocultação da localização da pessoa jurídica,
com vistas a criar obstáculos que impeçam o conhecimento da ocorrência do fato gerador por
parte do Fisco é conduta que atrai a solidariedade do terceiro que tenha interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, o que também atrai a incidência do
art. 124, I, do CTN.
77.

Portanto, deve ser mantida a responsabilidade solidária.
Conclusão
78.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital